Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709747-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA TOLENTINO, WILSON TOLENTINO DOS REIS, OLIVEIRA &amp; AMARAL NETO ADVOGADOS AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos, etc. ...Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE FATIMA TOLENTINO, WILSON TOLENTINO DOS REIS e OLIVEIRA &amp; AMARAL NETO ADVOGADOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 149873280), nos autos do cumprimento de sentença no 0018766-89.2015.8.07.0007, em que contende com PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ora agravado, que indeferiu os pedidos de pesquisa de informações/ativos do devedor no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER e de intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora e, com fundamento no art. 921, III e §1o, do Código de Processo Civil – CPC[1], suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Em suas razões recursais (ID 44752967), relatam que os autos do processo originário de cumprimento da sentença possuem documentos que indicam vários bens em nome da ora agravada, justificando, portanto, o requerimento para que esta indicasse um dos bens à penhora, nos termos do art. 772, 773 e 774 do CPC[2] e do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC[3]. Sustentam que a intimação da parte executada impede a imposição de onerosidade excessiva aos exequentes, pois inviável e onerosa a imputação a eles da responsabilidade de requerer a expedição de 81 (oitenta e uma) certidões de ônus, referentes aos 81 (oitenta e um) registros de imóveis envolvendo o CNPJ da empresa. Aduzem, ainda, que a fundamentação para o indeferimento do pedido dos exequentes quanto à consulta ao SNIPER está baseada em premissa errônea, considerando que consta no site do CNJ que “a ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos”. Sustentam que a suspensão do processo com fulcro no art. 921, §§1o e 2o, do CPC[4] e o arquivamento precoce dos autos pode prejudicar o direito dos exequentes, sobretudo quanto ao prazo prescricional da demanda, o que, afirmam os agravantes, revela o periculum in mora. Destacam, ainda, que presente a plausibilidade do direito. Desta forma, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão proferida, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[5]. No mérito, requerem seja conhecido e provido o recurso, para determinar que o juízo a quo promova a intimação da ora agravada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ser caracterizado ato atentatório à justiça com a imposição de multa, nos termos do artigo 774, V e parágrafo único, do CPC[6]; e que o juízo a quo realize a consulta ao sistema SNIPER, visando a identificação de bens e ativos da empresa executada em nome de terceiros. Preparo recolhido (ID 44752971). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[7], ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada[8]. Nos termos do art. 373, I do CPC[9], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o já citado art. 995 quanto o art. 300[10], ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pois os ora agravantes, apesar de formularem o pedido no recurso de concessão do efeito suspensivo, apenas afirmaram que haveria periculum in mora porque o arquivamento precoce dos autos poderia prejudicar o direito dos exequentes, sobretudo quanto ao prazo prescricional da demanda. No entanto, nos termos do art. 921, §1o, durante o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, se suspenderá também a prescrição. Assim, não se verifica imediatamente tal perigo apontado, destacando-se que os agravantes não apontaram qualquer outro perigo na não concessão do efeito suspensivo. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com a sistemática do art. 921, inciso III e parágrafos, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença. Ademais, ocorrendo o arquivamento provisório dos autos, há possibilidade de desarquivamento caso tenham sido encontrados bens penhoráveis, a qualquer tempo do processo, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC[11]. Não sendo apontados fatos concretos que evidenciem o risco na não concessão imediata do efeito suspensivo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe aos agravantes, ao requererem ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[12], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[13]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como os recorrentes não fundamentaram o pedido de concessão do efeito suspensivo, limitando-se a informar que seus direitos poderiam ser prejudicados, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[14]. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [2] Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: I - ordenar o comparecimento das partes; II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Art. 773. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo único. Quando, em decorrência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: I - frauda a execução; II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 921 (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. [5] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [6] Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. [7] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [8] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida pode rá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [9] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [10] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [11] Art. 921 (...) § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. [12] Art. 299 (...) Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [13] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [14] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;